Tribunal: TJDFT
Processo: 0716536-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0716536-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUELLE MENDES ADIODATO ARAUJO AGRAVADO: MARIA VANDILMA ALVES BURITI DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por EMANUELLE MENDES ADIODATO ARAUJO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença, 0702270-39.2023.8.07.0014. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que houve a penhora, via SIABAJUD, do valor constante em uma conta poupança. Alega que os valores são impenhoráveis, nos termos do Art. 8363 do CPC. Aduz que o Juízo "a quo" não levou em consideração o fato da conta da agravante se tratar de uma conta poupança, cujo valor é meramente para limite do cartão de crédito. Requer, em sede de tutela recursal, a suspensão da decisão agravada, tendo em vista que a remuneração é impenhorável. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos de origem, a dívida cobrada é referente a título judicial advindo de sentença condenatória que condenou a agravante a determinado pagamento. O Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a regra de impenhorabilidade do salário, devendo ser garantida a subsistência digna do executado e de sua família. No entanto, a agravada não juntou aos autos nenhum comprovante que a conta onde os valores foram bloqueados é uma conta poupança, nem das despesas ou que esteja realmente passando por privações em face do bloqueio. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensada as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito